Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726145-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA FERNANDA DA SILVA AGRAVADO: PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, FOGO GERSGORIN, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, conforme requerido em ID 13209223. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator